Tribunal: STF
Processo: RE 1373372
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 



    2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados.



    3. Agravo regimental não provido.